Tribunal: CARF
Processo: 11020.900890/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900890/2013-62
ACÓRDÃO
3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAMONTINA S.A CUTELARIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS FORMAIS PARA FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
310113.1.5.17-2395, por meio do qual a Recorrente pleiteia restituição/ressarcimento do crédito
de R$1.199.977,85, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, referente ao
1o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório no 048897216 (fl. 4.342), houve o reconhecimento
do crédito no valor de R$ 1.096.357,12, porém foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
- foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
11641.59153.261112.1.7.17-6153.
-
não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no PER/DCOMP 37838.60161.310113.1.5.17-2395.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise das informações prestadas
no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal, foram apuradas as seguintes inconsistências:
- Declaração de Exportação não averbada
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente através do acórdão 109-002.531, proferido pela Delegacia Regional de
Julgamento 09, sem ementa.
Irresignada, apresentou Recurso ao CARF, a qual em sua defesa solicita alterações e
defende que ficou demonstrado que houve erro material em preenchimento da PER/DCOMP em
análise, e assim, gerando as inconsistências encontradas pela fiscalização. Em sede de
Manifestação de Inconformidade apresentou defende que apresentou os dados corretos para fins
de ajuste da PER/DCOMP e, pugna por ter o seu crédito totalmente reconhecido.
Em suma é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
3
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a apreciá-lo.
I- DO MÉRITO
O cerne do litígio visa à correção do trabalho fiscal, no qual se detectou
inconsistências no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito originado do Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
Conforme Despacho Decisório no 048897216 (fl. 4.342), houve o reconhecimento
do crédito no valor de R$ 1.096.357,12, porém foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
- foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
11641.59153.261112.1.7.17-6153.
-
não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no PER/DCOMP 37838.60161.310113.1.5.17-2395.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir da análise das informações prestadas
no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal, foram apuradas as seguintes inconsistências:
- Declaração de Exportação não averbada
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
Como se sabe o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra) previsto originalmente na Medida Provisória n° 540/2011,
convertida na Lei n° 12.546/11:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de
reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins
de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente
na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a
10, 14 a 20, 46 e 49 desta Lei. (Grifou-se)
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
4
O Poder Executivo regulamentou a matéria por meio do Decreto n° 7.633/11, e
definiu que, no âmbito de sua competência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderia
disciplinar a matéria para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores referentes a
custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
e a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão
disciplinar o disposto neste Decreto. (Grifou-se)
Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
no âmbito de sua competência, publicou a Instrução Normativa RFB n° 1.224/11, que alterou a
Instrução Normativa RFB n° 900/2008, sendo esta posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.300/12, que passou a disciplinar os procedimentos vigentes por ocasião da
apresentação do pedido de ressarcimento da interessada, em sua Seção IV:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
5
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Seção IV
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra)
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
(...)
III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
(...)
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
6
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
- referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levarse-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
(...)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
O Ato Declaratório Executivo RFB n° 19, de 23 de dezembro de 2011, (vigente à
época do pedido) definiu quais os enquadramentos de operações de exportação, informados no
Registro de Exportação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), geram direito ao
Reintegra.
Esses são os principais marcos normativos que disciplinam o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
Cumpre ainda observar a disciplina relativa a eventual retificação do pedido de
ressarcimento realizado por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da Instrução Normativa
RFB n° 1.300/12, vigente por ocasião do pedido em apreço:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir
do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do
referido programa.
...
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no
que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação
será indeferida quando formalizada
depois
da
intimação
para
apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
7
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificados
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
não será admitida quando mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB. ...
Feitos estes esclarecimentos, cumpre então analisar o mérito do presente caso.
Pois bem, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012,
estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, na RFB, bem
como, dispôs a respeito do REINTEGRA:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se encontrava
normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
No presente caso, temos que a Recorrente elaborou um pedido de ressarcimento
desacompanhado de documento hábil a comprovar a origem do crédito.
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
8
Entretanto, do texto normativo extrai-se que o pedido de ressarcimento relativo ao
Reintegra condiciona o reconhecimento do crédito à utilização do programa PER/DCOMP,
acompanhado da documentação comprobatória do direito creditório.
No presente caso, a Recorrente deixou de apresentar a documentação
comprobatória do direito creditório, fato este incontroverso nos autos e que motivou a glosa do
crédito por parte da fiscalização.
Após a denegação do despacho decisório, e em sede de manifestação de
inconformidade, a Recorrente buscou a retificação dos dados, por óbvio, não era o momento
adequado.
Ao solicitar neste momento, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
correção das inconsistências localizadas, na prática, A Recorrente esperava, que, de ofício,
houvesse a retificação das informações incorretas prestadas no PERDCOMP, objetivando alterar
créditos originalmente pleiteados. Entretanto, pleitos dessa natureza não são admissíveis, por
imposição legal.
A Lei no 9.430, de 1996, estabelecia em seu art. 74 as condições para fazer jus à
restituição/compensação de créditos tributários, transcritas a seguir com as alterações vigentes à
época do fato gerador.
A legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a prerrogativa de
disciplinar a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários. A RFB estabeleceu os
procedimentos relativos aos PER/Dcomp na IN RFB no 1.300/2012, que vigia à época dos fatos em
análise, estabelecendo todas as formalidades a serem cumpridas para a efetivação dos
ressarcimentos e compensações pleiteados.
Desde já, não havia previsão em legislação a possibilitar a retificação do pedido de
ressarcimento após decisão administrativa, bem como, tal matéria era de competência da
autoridade da RFB e não às Delegacias de Julgamento como entendeu a Recorrente.
Portanto, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede de
manifestação de inconformidade, que não se presta a retificar ou substituir o pedido de
restituição e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.
Como se não bastasse, a decisão recorrida apontou outras irregularidades no PER
transmitido, tais como: Declaração de Exportação não averbada; Nota Fiscal não relacionada à DE
- Exportação direta; Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação e Produto
do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal, em prejuízo ao controle aduaneiro das
mercadorias exportadas e a comprovação da origem do crédito, haja vista o descumprimento de
suas obrigações acessórias.
Antes de se adentrar na análise propriamente dita, cumpre tecer alguns
comentários a respeito das normas que regem a retificação de declaração de exportação.
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
9
O art. 589 do Decreto no 6.759, de 2009, que regulamenta a administração das
atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio
exterior, assim dispõe:
Da Declaração de Exportação
Art. 586 O documento base do despacho de exportação é a declaração de
exportação.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá
estabelecer diferentes tipos e formas de apresentação da declaração de
exportação, apropriados à natureza dos despachos, ou a situações
específicas em relação à mercadoria ou a seu tratamento tributário.
Art. 587 A retificação da declaração de exportação, mediante alteração
das informações prestadas, ou a inclusão de outras, será feita pela
autoridade aduaneira, de ofício ou a requerimento do exportador, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É na forma prevista no art. 587, que se permite-se a retificação de divergências em
informações prestadas na Declaração de Exportação (DE), mediante requerimento do exportador
ou de ofício, na forma estabelecida pela Administração Tributária.
Vejamos.
No que se refere às inconsistências “Registro de Exportação não vinculado à
Declaração de Exportação” e “Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal”, a
própria Recorrente reconhece que assim ocorrera, alegando que tais inconsistências se deram por
erros de fornecimento de dados do sistema interno da empresa. Estes erros provocaram que na
PER/DCOMP o número da Declaração de Exportação informado não fosse aquele que de fato se
referia as determinadas notas fiscais.
Pois bem. Aqui a meu ver, a conduta da Recorrente prejudicou o controle aduaneiro
das mercadorias exportadas, visto que, tal como consignado na legislação supra, a ausência de
retificação de informações pertinentes à declaração de exportação, seja mediante a retificação
direta da declaração, ou mesmo por meio de processo administrativo com esse fito, prescindiu da
necessária autorização (e análise) da autoridade competente.
No que tange à Inconsistência - declaração de exportação não averbada, ratifico o
entendimento do julgador de piso, não sendo possível acolher as pretensões da Recorrente sob
pena de contrariar a própria lei dado a existência expressa a qual impede a retificação do pedido
de ressarcimento após decisão administrativa.
Pois é vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite retificações antes
da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente de inexatidões (artigo 89) e que não
represente a inclusão de novo crédito (artigo 90).
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900890/2013-62
10
Por fim, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida quanto à manutenção da
glosa da Inconsistência– Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta, aqui ratifico as
razões adotadas pelo julgador de piso já expostas no acórdão recorrido para afastar as pretensões
da Recorrente:
No que se refere ao pleito pela aplicação da prescrição intercorrente, o tema não
merece maiores digressões, merecendo ser aplicada a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto ao pleito pela suspensão da incidência de juros moratórios, poderia a
Recorrente, caso assim desejasse, ter efetuado o depósito a fim acautelar os seus interesses, bem
como, proteger-se da incidência de juros moratórios, se assim não fez, não há o que se falar em
suspensão dos juros moratórios, os mesmos incidem sobre o tributo não pago integralmente no
vencimento, mesmo durante o período em que a exigibilidade do crédito tributário estiver
suspensa, por decisão administrativa ou judicial.
À vista de todo exposto, a decisão de piso é irretocável, merecendo ser mantida em
todos os seus termos.
Por isso, voto por negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 5638
DF CARF MF
Original